Tribunal: TJDFT
Processo: 0775317-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA E INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEITO NA REDE PÚBLICA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO NA REDE PRIVADA. TERMO INICIAL A PARTIR DA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que, confirmando a tutela de urgência deferida, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal que interne a parte autora em leito de UTI compatível com as suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública de saúde ou, na impossibilidade, que custeie o tratamento em unidade privada. Por fim, determinou que o Distrito Federal arque com as despesas hospitalares excedentes, eventualmente existentes e apuradas das 21h54min do dia 03/08/2025 até o exato momento da transferência para leito regulado.
2. Em suas razões, o Distrito Federal suscita preliminar de sentença extra petita, uma vez que a autora não requereu o custeio das despesas hospitalares. Pugna pela incompetência dos Juizados e a competência da Vara de Saúde Pública do DF. No mérito, requer a improcedência do pedido, sustentando que o custeio de tratamento em hospital privado implicaria preterição de outros pacientes atendidos segundo critérios médicos, em afronta aos princípios da impessoalidade e da isonomia.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo dispensado. Foram ofertadas contrarrazões (ID80802791).
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID81465589).
5. Preliminar de sentença extra petita: O princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo refere-se à necessidade de o juiz resolver o mérito dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício, nos termos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC. No caso, a sentença determinou o custeio das despesas hospitalares excedentes, eventualmente existentes e apuradas das 21h54min do dia 03/08/2025 até o exato momento da transferência para leito regulado, nos termos do pedido da exordial de letra 3.2 (ID80802604 - página 8). Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de incompetência absoluta: A competência para processar e julgar a demanda já foi definitivamente fixada no Conflito Negativo de Competência no 0731784-45.2024.8.07.0000, que declarou competente o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, conforme Acórdão no 1941551, proferido pela 2a Câmara Cível do TJDFT (Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, julgado em 04/11/2024, DJe 18/11/2024). Preliminar rejeitada.
7. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade civil do Ente Federado no custeio dos gastos decorrentes da internação na rede privada.
8. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, para que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal). O entendimento jurisprudencial tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público, apenas nos casos em que há negativa ou inércia por parte do Ente Federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava.
9. Em sede de plantão judicial, ao conceder parcialmente o pedido de antecipação de tutela, foi determinado ao Ente Público que procedesse à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu (ID80802765).
10. A ação foi ajuizada em 03/08/2025 às 18h49 e foi proferida decisão de deferimento parcial do pedido de antecipação de tutela na mesma data, às 20h30. A Central de Regulação de Leitos de UTI foi intimada em 03/8/2023, às 21h54min (ID245194202). A SES/DF encaminhou documentos informando a inserção do autor no mapa de espera de UTI no mesmo dia às 22h50min, e admissão do autor no leito regulado da UTI adulto do Hospital Santa Marta (ID247835419).
11. A remoção e admissão de paciente em leito de UTI se trata de procedimento que envolve mais de um setor do sistema de saúde e depende, no mínimo, de providências relativas à inclusão na lista de regulação, mapeamento de leito disponível, disponibilização de transporte e efetiva remoção. Tais procedimentos não são passíveis de cumprimento automático que permita inferir que o DF quedou-se inerte por não ter efetuado a transferência no mesmo minuto em que recebeu o e-mail encaminhado pelo Oficial de Justiça e que a partir do minuto seguinte deva ser compelido a arcar com os custos da internação particular.
12. Como bem fundamentou o Juízo de origem, “os custos com a internação da parte autora em hospital particular são cabíveis a partir de 03/08/2025, às 21h54min, quando a Central de Regulação de Leitos de UTI foi intimada da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência (Id. 245194202)”. A responsabilidade estatal tem início com a inequívoca intimação para cumprimento da obrigação imposta, ainda que a disponibilização do leito observe critérios de prioridade clínica. Isso porque, em se tratando de direito à saúde e diante de risco iminente de morte, a omissão do Estado se caracteriza quando o leito é necessário e não se encontra disponível. Atente-se a recorrente, que o dever decorre diretamente da Constituição, não se subordinando à prévia imposição judicial.
13. Ante o caráter público das verbas eventualmente despendidas para a satisfação do débito, impõe-se a discussão dos valores em procedimento próprio, administrativo ou judicial, conforme entendimento consolidado no Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, Câmara de Uniformização, julgado em 29/5/2017, DJe 12/6/2017, p. 534.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.